Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-49.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS FIRMES DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. OFENSAS QUE ATINGEM A HONRA SUBJETIVA DAS VÍTIMAS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA E COR DE PELE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os relatos das vítimas, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, foram totalmente firmes, coesos, reiterados e em consonância com a dinâmica dos acontecimentos.
2. O crime de injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o do CP, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
3. A circunstância de alcoolismo voluntário do réu não justifica e nem retira a incidência da conduta na figura delitiva de injúria racial, pois, além de haver culpabilidade, evidente o dolo, uma vez que as ações do réu demonstram o intuito específico de humilhar e atingir a honra subjetiva das vítimas em razão de sua raça e cor de pele.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.